Tribunal: TJDFT
Processo: 0720687-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Embargos declaratórios – Existência de contradição.

1. Há contradição interna entre a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova testemunhal, e a manutenção da sentença de improcedência por falta de provas, quando aquela é admitida para a elucidação da matéria controvertida.

2. Declaratórios providos para, sanando a contradição com efeitos modificativos do julgamento do apelo, acolher a preliminar de cerceamento de defesa para, agora, provê-lo para cassar a sentença e deferir a produção da prova, que é necessária e foi oportunamente requerida.